Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716947-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HUMBERTO ALVES LOPES, HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Os autores agravam (id 46365245) da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 46365248, págs. 117-119) que indeferiu tutela de urgência para a imediata suspensão dos efeitos do Edital 02/23 – Terracap, item 31, que incluiu o imóvel objeto da demanda (SCIA QD 08 CONJ 14 LT 04 GUARÁ) na licitação de concessão de direito real de uso, no Programa Desenvolve-DF. Afirmam que o imóvel foi cedido a um deles (Humberto) pela Construtora Gutemberg Caetano Ltda. que, por sua vez, o recebera da agravada por meio de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra. Alegam que Humberto cedeu os direitos sobre as benfeitorias para a empresa JS Construtora Ltda., que, incorrendo em inadimplemento, ensejou a retomada em favor de Humberto, conforme o Proc. 0704551-36.2021.8.07.0014. Assinalam que o mandado de reintegração de posse em favor de Humberto não foi cumprido, pois a sociedade FLX Logística, naquela demanda, interpôs apelação como terceira interessada, sob o argumento de que havia sublocado o imóvel da JS Construtora Ltda. Argumentam que o imóvel foi incluído no Edital 02/23 após pedido da FLX Logística, que não comprovou legitimidade para tanto. Enfatizam que não foram notificados da inclusão do bem no edital de licitação e que o imóvel é passível de regularização, tendo havido incorreção quanto ao legítimo possuidor do lote, o que justifica a tutela requerida. Sustentam que a decisão carece de fundamentação quanto à alegação de que o imóvel é passível de regularização (CPC 11, 489, §1o, IV, e 1.022). Defendem a correção do valor da causa (R$ 1.000,00), visto se tratar de causa com valor inestimável. Requerem a antecipação da tutela recursal, com o deferimento da tutela negada pelo Juízo a quo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) o contexto fático descrito na inicial é confuso e demanda dilação probatória. Os autores pretendem a anulação do item 31 do edital n.o 02/2023. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o sócio majoritário e administrador da pessoa jurídica autora (HR CONSTRUTORA) é parente em primeiro grau (filho) do autor HUMBERTO ALVES LOPES. Tal questão deve ser contextualizada em razão do alegado contrato de locação entre as partes autoras. Na cópia da sentença proferida na ação possessória acostada aos autos, é mais fácil compreender o contexto fático. O autor HUMBERTO cedeu os direitos do imóvel em discussão para uma pessoa jurídica denominada JJ, em permuta a outros imóveis. A JJ teria locado o bem em favor de terceiro, a FLX. Como a JJ não teria cumprido as obrigações assumidas com HUMBERTO, requereu a resolução do contrato e a reintegração na posse do imóvel que havia cedido para JJ, que já estava na posse direta de FLX. Evidentemente, com a resolução do contrato, a posse da JJ deixou de ser justa, porque vinculado ao contrato resolvido judicialmente e, como consequência, a locação foi afetada, porque a posse do locatário FLX dependia da legitimidade e justiça da posse da JJ. Com a resolução do contrato, a reintegração de posse seria desdobramento natural da decisão, porque as partes retornariam ao estado anterior. Ao contrário do que alega HUMBERTO na inicial, não há ação possessória, mas ação de resolução de contrato, da qual a posse da JJ e da FLX derivada. Trata-se de posse civil ou derivada, com dependência à relação contratual. Com a extinção do contrato, em razão do vínculo da posse da JJ e da FLX a tal contrato, esta teria, como de fato foi, restituída ao autor HUMBERTO. Portanto, essa relação jurídica entre HUMBERTO e JJ e, indiretamente com a FLX, não tem grande relevância na situação jurídica com a TERRACAP, que sequer participou da discussão do referido negócio e não integrou o contrato e o processo. Na mencionada ação judicial não houve discussão de posse, mas de relação jurídica contratual pactuada entre HUMBERTO e a pessoa jurídica JJ. Em razão do reconhecimento do inadimplemento contratual da JJ, que não teria consumado a entrega dos imóveis, o contrato foi resolvido e o imóvel que havia cedido por HUMBERTO foi reintegrado em sua posse. Se a posse deriva de relação contratual não há discussão possessória, mas da relação jurídica da qual decorre. É questão básica que envolve a posse civil ou derivada. A TERRACAP é estranha e terceira em relação á discussão da relação contratual entre HUMBERTO e a pessoa jurídica JJ. Os efeitos da decisão não repercutem na esfera jurídica da ré, até porque não participou daquele contrato. Tal decisão judicial não pode ser oposta à TERRACAP, porque se restringiu a resolver relação contratual entre sujeitos determinados, com obrigações recíprocas e interdependentes, sem participação da TERRRACAP. A TERRACAP, no exercício de seu direito, em 2022, notificou a concessionária com quem mantinha relação jurídica contrato (contrato de concessão de uso) e a ocupante do imóvel (FLX - locatária da JJ, em razão do negócio desta com o autor Humberto). A motivação da notificação é o contrato de concessão de direito real de uso que mantinha com a CONSTRUTORA GUTEMBERGUE CAETANO que, sem autorização da concedente (a cláusula oitava do contrato de concessão original veda cessão do imóvel), cedeu direitos sobre o imóvel para HUMBERTO e permitiu que terceiro, FLX, ocupasse o imóvel de forma irregular. A ocupação de HUMBERTO está fundamentado em contrato particular firmado com a concessionária originária, onde está viola as regras e obrigações da concessão, sem qualquer participação ou conhecimento da TERRACAP. Portanto, não há qualquer ilegalidade na notificação para desocupação, tendo em vista que a TERRACAP é a titular dos direitos de propriedade sobre a área e a concessionária, com quem mantinha relação jurídica, descumpriu os termos da concessão de direito real de uso. No caso, ao menos neste momento processual, não se verifica qualquer ilegalidade na inclusão do imóvel em licitação. Não há qualquer prova de que o autor HUMBERTO tenha direito à regularização da área. O edital de licitação inclusive prevê a possibilidade de direito de preferência para ocupantes e garante indenização por benfeitorias que devem ser pagas pelo arrematante. Isto posto, diante desta contexto fático e jurídico e, antes de dilação probatória, não se verifica qualquer ilegalidade na inclusão do imóvel em licitação pública para venda. (...). Como se vê, o feito carece de dilação probatória. A eventual possibilidade de regularização não tem, em princípio, maior relevo, considerando que o inadimplemento foi o motivo da denúncia do contrato efetuada pela Terracap. Ademais, a licitação ocorreu no dia 15/03/23, conforme edital id 46365248, p. 65. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 13/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator